Tribunal: STF
Processo: Rcl 85946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Eliete José dos Santos Sena, contra decisão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG no Processo 5004844-47.2021.8.13.0352, por suposto desrespeito ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 915/MG.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deveria ter aplicado ao caso concreto o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Na origem se protocolou pedido para reconhecer a nulidade do vínculo entre as partes, e, por conseguinte, a percepção do FGTS do período trabalhado.



    [...]



    Interposto o recurso inominado, de igual modo procedeu à turma recursal, e em analise de admissibilidade o Presidente da Turma negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de convalidação das contratações, nos termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, o Juízo sentenciante entendeu por bem afastar a incidência das teses firmadas em recurso repetitivo, estendendo a convalidação de uma norma constitucional, em violação ao artigo 1.036, do CPC, se tratando de decisão teratologica, que enseja no cabimento da presente reclamação, pois houve a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para definir os limites e a eficácia de suas próprias decisões aos casos concretos (AR 2.876/STF). 



    [...]



    Da leitura das decisões exaradas, nota-se que a Turma Recursal promoveu o alargamento da decisão proferida na ADPF 915, e convalidando contrato nulo desde o inicio, as contratações iniciaram-se em 2016 e encerraram em 2019. 



    [...]



    Assim, houve a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pois não compete aos juízes realizarem ilações sobre o precedente vinculante sobre a definição dos efeitos temporais, (ir) retroatividade da decisão e etc, sob pena de desrespeitar o próprio precedente vinculante, logo ao afirmar que o STF validou contratações completamente inconstitucionais ao declarar a não recepção do normativo legal que amparava a contratação é claramente usurpação de competência. Pois, o STF declarou a não recepção de numa norma, em controle abstrato, não havendo qualquer indicativo de que tenha se manifesto sobre as consequências concretas da referida declaração.



    [...]



    Neste ínterim, a decisão ao negar a violação ao art. 37, II e IX da CRFB, fundamentando na própria não recepção declarada em controle concentrado e a negação de conhecimento do recurso extraordinário, trazem a necessidade da reclamação para preservar a autoridade desta Corte, diante deste contexto de declaração de validade de ato inconstitucional, nos termos do art. 102, III, “b” da CRFB (doc. 1,pp.1-8).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    c. Ao final, seja acolhida esta reclamação, para cassar a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, com a exclusão da teratologia contida no acórdão e a aplicação da tese firma por esta Corte, nos termos do artigo 161, III do RISTF (doc. 1,p. 9).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



      Em 12/5/2022, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 915/MG, o Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção pela Constituição de 1988 de artigos das Leis mineiras ns. 7.109/1977 e 9.381/1986, que admitiam a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual, para suprir vacância de cargo público efetivo, nos termos seguintes:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. VACÂNCIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE TRANSITORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A arguição mostra-se viável sob o aspecto do princípio da subsidiariedade, uma vez que duas das normas nela impugnadas, a saber, a Lei 7.109/1977 e a Lei 9.381/1986, vieram a lume antes da vigência da Constituição de 1988. 



    II - Os dispositivos questionados, ao disciplinarem o instituto da suplência - entendido como ‘o exercício temporário das atribuições de cargo de magistério durante a ausência do respectivo titular, ou em caso de vacância, até o provimento do cargo’ -, permitiram a convocação de professores temporários, pertencentes ou não ao Quadro do Magistério, ‘para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação’, em dissonância com o Texto Constitucional e o entendimento consolidado desta Suprema Corte. Precedentes. 



    III - O chamamento de professores, sem vínculo anterior com a administração pública, para acudir as funções de magistério em caso de vacância de cargo efetivo, foi permitido pelos arts. 122, 123 e 125 da Lei 7.109/1977, do Estado de Minas Gerais, de maneira genérica e abrangente, contrariando os dispositivos constantes do art. 37, II e IX, da Constituição de 1988. 



    IV - O caput do art. 125 é lacônico ao prever apenas que, ‘na falta de professor legalmente habilitado, poderá haver convocação’, sem explicitar suficientemente a excepcionalidade e o prazo determinado para a contratação temporária, de modo que, em tese, qualquer falta poderá dar azo ao chamamento contingente, sem a observância da temporariedade exigida constitucionalmente. Precedentes. 



    V - O art. 123, parágrafo único, da Lei mineira, autoriza a prorrogação da convocação por prazo superior a 1 (um) ano ‘se perdurarem as condições que determinaram a convocação e desde que não haja candidato com melhor habilitação’, em ofensa ao requisito da transitoriedade constante da parte final do inciso IX do art. 37 da CF. 



    VI – O Pleno do Supremo Tribunal Federal já deliberou que, ‘ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública.’ (ADI 5.267/MG, Rel. Min. Luiz Fux) 



    VII - Declarados inconstitucionais os dispositivos legais apontados, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos infralegais, os quais guardam inteira dependência normativa com aqueles. 



    VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da declaração, a fim de manter hígidos, por doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento, os contratos firmados em desacordo com a Constituição de 1988. Precedentes. IX - ADPF conhecida e julgada procedente para declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo, assim como para, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado, modulando os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quo antes referido (ADPF 915, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário,DJe 31/5/2022).



    Em 16/8/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu os embargos de declaração opostos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 915/MG e ampliou a modulação dos efeitos do acórdão “de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito”:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I - Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão que declarou a não recepção pela Constituição de 1988 e a inconstitucionalidade por arrastamento de dispositivos constantes de atos normativos daquele ente federativo, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem concurso público para suprir vacância de cargo efetivo, bem como modulou os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses. II - Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - O risco de colapso na educação pública mineira, amplamente demonstrado nas manifestações do Governador do Estado, justifica não só a excepcional ampliação da modulação já aprovada pelo Pleno, mas, também, o ajuste dos seus termos. IV - Considerando o melhor interesse dos alunos, que poderão ser prejudicados pela repentina descontinuidade do serviço de ensino estadual, assim como as limitações que o período eleitoral impõem à nomeação, contratação ou, de qualquer forma, admissão de servidor público, faz-se necessário estender os efeitos prospectivos por tempo suficiente e necessário à adoção de medidas legislativas e administrativas aptas a dar concretude ao que previsto na Constituição de 1988 a respeito do princípio do concurso público, da contratação temporária e da garantia do ensino público a todos aqueles que necessitarem. V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito (ADPF 915, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29/8/2022).  



    A Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, analisando as provas dos autos, concluiu que as contratações temporárias da reclamante findaram dentro do prazo da modulação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 915/MG e negou seguimento ao recurso inominado da reclamante:



    No entanto, em sede de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, o STF entendeu pela majoração do prazo para a modulação dos efeitos, de modo que o Estado de Minas Gerais poderá firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público estadual, com base nos atos normativos não recepcionados e declarados inconstitucionais, os quais não poderão ostentar vigência que supere o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da conclusão do julgamento de mérito.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I - Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão que declarou a não recepção pela Constituição de 1988 e a inconstitucionalidade por arrastamento de dispositivos constantes de atos normativos daquele ente federativo, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem concurso público para suprir vacância de cargo efetivo, bem como modulou os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses. II - Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - O risco de colapso na educação pública mineira, amplamente demonstrado nas manifestações do Governador do Estado, justifica não só a excepcional ampliação da modulação já aprovada pelo Pleno, mas, também, o ajuste dos seus termos. IV - Considerando o melhor interesse dos alunos, que poderão ser prejudicados pela repentina descontinuidade do serviço de ensino estadual, assim como as limitações que o período eleitoral impõem à nomeação, contratação ou, de qualquer forma, admissão de servidor público, faz-se necessário estender os efeitos prospectivos por tempo suficiente e necessário à adoção de medidas legislativas e administrativas aptas a dar concretude ao que previsto na Constituição de 1988 a respeito do princípio do concurso público, da contratação temporária e da garantia do ensino público a todos aqueles que necessitarem. V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito. (STF, EMB. DECL. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 915 MINAS GERAIS, Relator Min. Ricardo Lewandowski).



    Em síntese, essa ampliação permitirá que os contratos firmados com base nas leis consideradas não recepcionadas pela Constituição Federal, sejam preservados por 24 (vinte e quatro) meses, a contar da conclusão do julgamento do mérito. Dessa forma, considerando que o supramencionado acórdão transitou em julgado em 06.09.2022, a modulação dos efeitos deve ser mantida até 06.09.2024. Nesse raciocínio, entendo que, conforme a fundamentação supra, a modulação dos efeitos abarcou todo o período pleiteado pela parte autora/recorrente na inicial. Em razão disso, há que se reconhecer a higidez dos contratos temporários firmados entre a recorrente e o recorrido, de forma a afastar o direito ao recebimento do FGTS. Logo, a sentença retro deve ser mantida. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 (doc. 9, pp. 5-6).   



    Em caso semelhante, o Ministro Dias Toffoli ressaltou inexistir o alegado descumprimento do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 915:



    A parte reclamante busca, por meio da presente reclamação, a cassação do entendimento acima firmado, sob alegação de erronia na aplicação da ADPF nº 915, na qual foram parcialmente acolhidos embargos de declaração para ampliar a modulação dos efeitos de modo a considerar a eficácia dos contratos temporários firmados até 24 meses a partir da conclusão do julgamento de mérito, ou seja, até 06/09/2024. Vide o trecho de interesse: (...).



    Observo que, nas razões do recurso inominado, quanto as contratações realizadas com base nas Leis Estaduais nºs 7.109/77 e 9.381/86 - que foram objetos da ADPF nº 915, por meio da qual foram declarados não recepcionados referidos atos normativos por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/88, modulando-se, em sede de embargos de declaração, os efeitos dessa decisão conforme já destacado acima -, o Tribunal de Origem afastou a obrigatoriedade do Estado de Minas Gerais em recolher as parcelas de FGTS afetas a tais contratações por lhes considerar válidas. 



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito ao que decidido na ADPF nº 915, uma vez que as instâncias de origem expressamente assentaram que o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se ‘dentro do período de validade dos efeitos da modulação’. Assim, tenho que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 e nº 280 do STF). 



    Nesse mesmo raciocínio, as decisões proferidas nos ARE nº 1544717 (Dje de 26/08/2025) e ARE nº 1462338 (DJe de 26/10/2023). Com efeito, a aplicação da modulação de efeitos perpetrada na ADPF nº 915 e, por consequência, o afastamento da tese fixada no Tema nº 916 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação (Rcl 84.754/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23/9/2025).



    Nesse sentido: Rcl 78.477/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2025; Rcl 83.980/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/9/2025; e Rcl 83.897/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/9/2025; Rcl 78.477/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/09/2025; Rcl 85.068/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/9/2025; e Rcl 84.590/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 9/10/2025.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Portanto, não há aderência estrita entre o precedente e o caso em análise. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.  



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



     Cito, ainda: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator